Tribunal: TJES
Processo: 5001580-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001580-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

INTERESSADO: IDYLIO BONADIMAN IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):

ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito em face do sócio da pessoa jurídica executada.

2. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a baixa cadastral da empresa por "extinção por encerramento de liquidação voluntária" constitui, em princípio, uma forma de dissolução regular, o que, por si só, não autoriza a inclusão do sócio no polo passivo da demanda.

3. O ente municipal agravante sustenta a tese de dissolução irregular presumida, ante a existência de débitos tributários pendentes à época da baixa, o que atrairia a aplicação do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN). Subsidiariamente, argumenta pela possibilidade de redirecionamento com base na responsabilidade solidária do sócio, prevista no art. 134, VII, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) saber se a baixa da pessoa jurídica por "extinção por encerramento de liquidação voluntária", mesmo com a existência de passivo tributário, configura dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal ao sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN; e (ii) perquirir se a alegação de responsabilidade solidária do sócio, com base no art. 134, VII, do CTN, constitui inovação recursal, por não ter sido submetida ao juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A extinção formal da empresa por liquidação voluntária não configura, por si só, dissolução irregular, sendo indispensável a demonstração de conduta infracional do sócio ou ausência de encerramento formal regular da atividade.

6. A legislação de regência (Lei Complementar nº 123/2006 e Lei nº 11.598/2007) expressamente autoriza a baixa dos registros de microempresas e empresas de pequeno porte independentemente da regularidade de obrigações tributárias, o que reforça a regularidade do procedimento e afasta a presunção de infração à lei apta a ensejar a responsabilidade pessoal do sócio com base no art. 135, III, do CTN.

7. A tese subsidiária, fundada na responsabilidade solidária do sócio por liquidação de sociedade de pessoas (art. 134, VII, do Código Tributário Nacional e Leis nº 11.598/2007 e Complementar nº 123/2006), não foi deduzida perante o juízo de origem, configurando manifesta inovação recursal. O seu conhecimento por esta instância revisora implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001580-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: IDYLIO BONADIMAN IMOBILIÁRIA LTDA - ME

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra a decisão (id. 50976830) que indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal nº 5003918-33.2016.8.08.0012 ao sócio da empresa IDYLIO BONADIMAN IMOBILIARIA LTDA.

O recurso, contudo, não merece prosperar.

A controvérsia cinge-se a perquirir acerca da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio da pessoa jurídica executada, cuja baixa cadastral na Junta Comercial decorreu de "extinção por encerramento de liquidação voluntária" (ID 42993169).

O Agravante fundamenta sua pretensão, primordialmente, na tese de que a existência de débitos tributários pendentes no momento da baixa configuraria dissolução irregular, atraindo a incidência do art. 135, III, do Código Tributário Nacional.

No entanto, a argumentação não encontra respaldo jurídico.

A dissolução irregular, pressuposto para a responsabilidade pessoal do sócio-gerente prevista no art. 135, III, do CTN e consolidada na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se pelo encerramento de fato das atividades da empresa sem a devida comunicação e regularização perante os órgãos competentes.

O caso dos autos, todavia, é distinto. A baixa da empresa executada ocorreu por "extinção por encerramento de liquidação voluntária", procedimento que, em si, denota uma dissolução formal e regular. Neste contexto, caberia a efetiva comprovação de infração eventualmente praticada pelos sócios.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIOS. BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PODER OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da empresa, com base na alegação de liquidação voluntária regular da sociedade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a dissolução regular da empresa por liquidação voluntária justifica o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios. III. Razões de decidir 3. A liquidação voluntária é considerada forma regular de dissolução da sociedade empresária, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios (STJ, Súmula 430). 4. Inexistindo provas de infrações cometidas pelos sócios ou de dissolução irregular, o redirecionamento é indevido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A dissolução regular de sociedade empresária por liquidação voluntária não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios na ausência de prova de infrações ou dissolução irregular.”.(TJES - Agravo de Instrumento nº 5012917-30.2024.8.08.0000; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJES - Apelação Cível nº 5027793-50.2022.8.08.0035; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 24.07.2024)

Ademais, a legislação de regência das microempresas e empresas de pequeno porte expressamente facilitou o processo de baixa, dispensando a comprovação de quitação dos débitos fiscais como condição para o encerramento.

O art. 9º, §1º, II e §4º, da Lei Complementar nº 123/2006, bem como o art. 7º-A da Lei nº 11.598/2007, autorizam a baixa do registro independentemente da regularidade de obrigações tributárias, sem que tal ato configure, por si só, uma irregularidade.

Lei Complementar nº 123/2006

Art. 9o O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

§ 1o O arquivamento, nos órgãos de registro, dos atos constitutivos de empresários, de sociedades empresárias e de demais equiparados que se enquadrarem como microempresa ou empresa de pequeno porte bem como o arquivamento de suas alterações são dispensados das seguintes exigências:

(...)

II - prova de quitação, regularidade ou inexistência de débito referente a tributo ou contribuição de qualquer natureza.

Lei nº 11.598/2007

Art. 7o-A. O registro dos atos constitutivos, de suas alterações e extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo, ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

Portanto, a premissa adotada pelo Agravante para requerer o redirecionamento com base no art. 135, III, do CTN é equivocada, uma vez que a dissolução por liquidação voluntária, mesmo com passivo tributário, não se confunde com a dissolução irregular presumida pelo abandono das atividades no domicílio fiscal.

Correta, pois, a decisão do Juízo
a quo
ao rechaçar o fundamento da dissolução irregular.

Em um segundo momento, já em sede recursal, o Agravante inova em sua tese, ao sustentar que, ainda que se trate de dissolução regular, o redirecionamento seria cabível com base na responsabilidade solidária dos sócios, prevista no art. 134, VII, do CTN, e extraída da interpretação sistemática dos mesmos dispositivos legais que facilitaram a baixa (art. 7º-A da Lei 11.598/2007 e art. 9º da LC 123/2006), os quais preceituam em parágrafos próprios:

Código Tributário Nacional

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidàriamente com êste nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

[...]

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Lei Complementar nº 123/2006

Art. 9o (...)

[...]

§ 4o A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

Lei nº 11.598/2007

Art. 7º [...]

§ 1o A baixa referida no caput deste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 2o A solicitação de baixa na hipótese prevista no caput deste artigo importa responsabilidade solidária dos titulares, dos sócios e dos administradores do período de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

O conhecimento desta nova causa de pedir, contudo, encontra óbice intransponível perante este órgão julgador.

Verifica-se que o pedido de redirecionamento formulado na primeira instância (ID 42993165) fundamentou-se exclusivamente na ocorrência de dissolução irregular, tese devidamente analisada e repelida pelo magistrado. A alegação ínsita à responsabilidade solidária do sócio por liquidação regular da sociedade, com amparo no art. 134, VII, do CTN e nos demais dispositivos supracitados, não foi submetida ao crivo do juízo originário, que sobre ela não se manifestou.

Trata-se, pois, de manifesta inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, porquanto a sua análise por este Tribunal implicaria em indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Não é lícito à parte, em sede de recurso, modificar a causa de pedir, apresentando fundamentos novos que não foram objeto de debate e decisão na instância inferior.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – OBRA EM ATRASO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL DIVERSO DO PEDIDO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade recursal, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição 2. A ordem jurídica, como regra, veda o ius novorum em sede recursal, exigindo que a matéria já tenha sido discutida nos autos para ser devolvida ao Tribunal. No presente caso, houve alteração da causa de pedir, configurando inovação recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. 3. O pedido de tutela de urgência formulado na inicial foi para que haja a suspensão das demais parcelas do financiamento, até que seja entregue lote/terreno comprado. Entretanto, no presente recurso, objetivam a anulação do contrato de compra e venda e devolução de todos os valores pagos. Desta forma, resta patente a inovação recursal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. 4. Recurso não conhecido.

(TJES - Agravo de instrumento nº 5000410-88.2024.8.08.9101; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.12.2024)

Por fim, registro que se faz desnecessária a prévia intimação da parte para se manifestar sobre o não conhecimento parcial (art. 9º e 10, do Código de Processo Civil), porquanto o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado dispensável tal diligência antes da prolação de decisão que reconhece a inobservância de algum dos requisitos de admissibilidade recursal, haja vista não constituir vício passível de correção, além de ser condição previamente estabelecida na lei, ou seja, de conhecimento prévio das partes (AgInt no AREsp n. 2.543.261/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024; AgInt no AREsp n. 1.779.596/RJ, relator o Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo hígida a decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.